Tribunal: TJMT
Processo: 1022039-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022039-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SEVERIANO PINTO CORREA - CPF: 384.225.811-91 (AGRAVADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito, ajuizada por SEVERIANO PINTO CORREA. A decisão impugnada rejeitou a impugnação do Banco, que alegava excesso de execução, afirmando que não houve descontos relacionados à Reserva de Margem Consignável (RMC) no benefício do autor, pois o cartão consignado não foi utilizado, restando apenas a reserva de margem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a inexistência de descontos decorrentes da RMC justifica a alegação de excesso de execução; (
ii
) verificar se o valor apresentado na planilha de débitos do cumprimento de sentença corresponde aos valores efetivamente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado de origem condenou o Banco a restituir os valores indevidamente cobrados, conforme comprovado pelos extratos de benefício previdenciário que indicam a "reserva de margem consignável RMC".

Não há provas de erro nos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, que refletem os valores descontados indevidamente, corrigidos e atualizados, no montante de R$ 3.010,73.

A sentença proferida na ação principal, posteriormente parcialmente reformada, afastou a indenização por danos morais,
mas manteve a condenação à restituição dos valores cobrados, na forma simples, o que reforça a correção da execução.

Inexistindo demonstração de qualquer erro ou excesso no valor executado, a decisão recorrida deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reserva de margem consignável (RMC) não constitui, por si só, desconto efetivo, mas os valores descontados indevidamente e comprovados documentalmente devem ser restituídos no cumprimento de sentença.

Não comprovado o excesso de execução, mantém-se a planilha de débitos apresentada pelo exequente no valor de R$ 3.010,73.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença, extraída d
aAção
O
brigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito no1001029-57.2022.8.11.0053, ajuizada por
SEVERIANO PINTO CORREA
, rejeitou a
respectiva
impugnação
,
pois não foi comprovado
o
excesso de execução.

Para tanto, aduz que não houve descontos relacionados ao empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignável) no benefício do autor, conforme demonstração do extrato bancário anexado. A RMC, segundo o agravante, é apenas uma reserva e não se transforma em desconto efetivo a menos que o cartão consignado seja utilizado. Como o cartão não foi utilizado, a reserva permaneceu como uma informação no demonstrativo do benefício, sem impacto financeiro.

Portanto, o agravante sustenta que não há danos materiais a restituir e, assim, há um excesso na execução do valor total de R$ 3.078,16, pois não existem valores devidos pela parte autora.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido, para
impedir o levantamento dos valores constritos
em favor do
agravado, até o julgamento do instrumental pelo Colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal está circunscrita à decisão de origem, que nos termos já relatado,
rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença.

Ao analisar detidamente os autos de origem, depreende-se que a ação de conhecimento (obrigação de não fazer e repetição de indébito) foi julgada procedente, atendendo a parte autora em relação aos seguintes pedidos:

JULGO PROCEDENTES os pedidos manejados por SEVERIANO PINTO CORREA em face do BANCO BRADESCO S.A, qualificados nos autos, para: (i) DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável; (
ii
)
CONDENAR a requerida a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados e pagos em relação a cobrança indicada na exordial, valores estes a serem aferidos em liquidação de sentença; e, (
iii
) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim, JULGO EXTINTO este processo com fundamento no artigo 487, I, do CPC.
(destaquei e grifei)

Em decorrência do resultado
da sentença
, a instituição financeira demandada, ora agravante, se insurgiu por meio do recurso cabível, sendo o Apelo
julgado parcialmente procedente, para afastar a indenização por danos morais e determinar a repetição do indébito na forma simples.

Nesse sentido, vale
também
transcrever a parte dispositiva do acórdão, conforme leitura do julgado no id de n. 147902972:

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar em parte, no sentido de afastar a indenização por danos morais arbitrada e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Assim, da leitura das decisões que
constituíram
o título executivo judicial, verifica-se que a sentença de origem muito claramente estabeleceu a condenação da parte demandada, para restituir os valores
cobrados e pagos em relação a

cobrança indicada na exordial
.

A conde
na
ção
em questão teve por base
os valores apontados pelo autor
e
a
correspondente prova documental
consubstanciada nos extratos mensais de recebimento de benefício previdenciário (id no 89167585), os quais apontam a rubrica denominada “reserva de margem consignável RMC”.

N
este caso, não se observa qualquer irregularidade em relação à planilha de débitos apresentad
a
no cumprimento de sentença, em que fo
ram

destacado
s
os valores indevidamente descontados mensalmente do exequente,
com a aplicação das correções e encargos previstos,
sendo escorreito o valor apresentado
no importe de R$ 3.010,73 (três mil e dez reais e setenta e
três
centavos).

Assim
, inexistindo qualquer desacerto na decisão
recorrida
imperiosa sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024